Tribunal: TJMT
Processo: 1047109-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047109-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), ANNE DANIELLA BAIAO SILVA - CPF: 011.637.851-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Citação Frustrada. Arresto Executivo pelo Sistema Sisbajud. Desnecessidade de Esgotamento de Todas as Diligências. Medida Cautelar.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo requerido nos autos da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de deferimento do arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, quando frustrada a tentativa de citação do devedor, sem a exigência de exaurimento de todas as diligências possíveis para sua localização.

III. Razões de decidir

3.

O art. 830 do CPC admite o arresto de bens do devedor não encontrado, como medida acautelatória voltada a garantir a efetividade da execução, ainda que sem citação prévia.

4. A exigência de esgotamento absoluto das tentativas de localização do devedor não encontra respaldo legal, bastando a frustração da citação pessoal como requisito para o arresto.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível o arresto de bens, inclusive por meio eletrônico (SISBAJUD), diante da citação frustrada, independentemente de diligências adicionais (AgInt no AREsp 1.956.886/RJ).

6. A jurisprudência desta Corte caminha no mesmo sentido, reconhecendo a desnecessidade de demonstração exaustiva das tentativas de localização para a concessão da medida.

7. No caso, a agravante demonstrou ter empreendido diversas diligências infrutíferas para a citação, sendo legítimo o pleito de arresto como forma de preservação do resultado útil do processo executivo.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A frustração da tentativa de citação do executado é suficiente para o deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, sendo desnecessária a demonstração de esgotamento de diligências para localização do devedor. 2. O arresto executivo possui natureza cautelar e poderá ser convertido em penhora após a citação válida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 830, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.956.886/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022; TJMT, AI 1006587-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.05.2025; TJMT, AI 1031032-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 1006172-79.2024.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
Anne Daniella Baiao Silva
.

O Juiz singular indeferiu o arresto, sob o fundamento de que não foi comprovado o esgotamento das diligências para localizar o executado.

Inconformada, a R
ecorrente alega que o arresto executivo tem fundamento no artigo 830, do CPC, dispositivo que estabelece que caso o executado não seja encontrado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Sustenta que o fato gerador da medida é apenas a citação negativa, de modo que é desnecessário o exaurimento de tentativas, até porque o arresto não se equipara a uma medida constritiva da fase de penhora, mas sim a uma medida acautelatória prevista pelo legislador processual para assegurar a execução, permitindo que o bloqueio seja convertido em penhora somente após a efetiva citação.

Requer o provimento do Recurso para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, deferido o arresto executivo pelo sistema SISBAJUD, com ordem reiterada de bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias.

A Recorrente não formulou pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal (Id. 338259393)

Sem contraminuta por falta de angularidade processual (Id. 338780855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, que indeferiu o pedido de arresto executivo formulado no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 1006172-79.2024.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
Anne Daniella Baiao Silva
.

Nos autos principais, a Cooperativa promoveu diversas diligências na tentativa de citação, todas resultando infrutíferas. Diante da impossibilidade de localização da devedora, pleiteou o arresto executivo por meio do sistema SISBAJUD.

O Juiz singular indeferiu a medida, sob o fundamento de que o Exequente não comprovou o esgotamento das diligências para localizar o executado, entendendo que o caso não se amolda às hipóteses do art. 830 do CPC.

Inconformada, a Agravante sustenta que foram empreendidas diversas diligências na tentativa de citar a parte executada, todas infrutíferas.

Afirma que o arresto executivo não exige o exaurimento das tentativas de localização do executado, sendo suficiente a citação frustrada.

Argumenta que o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é medida acautelatória que se impõe quando o devedor não for localizado, visando assegurar a conversão em penhora após a efetiva citação. Destaca que o fato gerador da medida é apenas a citação negativa, sendo desnecessário o exaurimento de tentativas.

Sabe-se que o arresto executivo está previsto no art. 830, do Código de Processo Civil, que estabelece que se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Trata-se de medida de natureza cautelar-conservativa, destinada a evitar que os bens do devedor não localizado se percam, assegurando desde logo a efetivação de futura penhora na ação de execução.

A interpretação literal do dispositivo legal não condiciona o arresto ao exaurimento prévio de todas as tentativas possíveis de localização do executado, mas apenas à não localização do devedor. O requisito para a concessão da medida é, portanto, a frustração da citação, e não a demonstração do esgotamento de todas as diligências imagináveis.

Importante destacar que o arresto executivo não se confunde com a penhora. Enquanto esta configura medida constritiva definitiva, própria da fase executiva subsequente à citação válida, aquele possui caráter provisório e acautelatório, sendo convertido em penhora somente após a efetiva citação do devedor, nos termos da parte final do próprio art. 830, §3.º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
“
frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
” (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/05/2022, DJe 04/05/2022).

No mesmo sentido, colaciono os recentes julgados desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO ONLINE DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
O art. 830 do CPC admite o arresto de bens do devedor não localizado para assegurar a efetividade da execução, ainda que sem citação prévia. A medida pleiteada possui natureza provisória e cautelar, sendo convertida em penhora após eventual citação válida, conforme precedentes do STJ.
(...) (TJMT. RAC. N.U 1006587-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO QUE NÃO FOI LOCALIZADO - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO ARRESTO PRÉVIO - ARTIGO 830 DO CPC - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se mostra desnecessário condicionar o deferimento da medida de arresto prévio ao exaurimento das tentativas de localização do executado. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
(STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (TJMT. RAC. N.U 1031032-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (sem destaque no original).

No caso concreto, a Agravante demonstrou que foram empreendidas diversas diligências na tentativa de citar a parte executada, todas resultando infrutíferas. Exigir o esgotamento absoluto de todas as possibilidades de localização antes de permitir o arresto equivale a condicionar a tutela cautelar à própria frustração do processo executivo, contrariando os princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Ademais, a demora na concessão do arresto pode implicar alienação, oneração ou ocultação dos bens, frustrando o direito creditício da parte exequente e esvaziando a própria razão de ser do processo de execução.

A medida pleiteada é adequada, proporcional e reversível, não implicando prejuízo irreversível à executada, que poderá se manifestar no momento oportuno, conforme assegura o contraditório diferido próprio das medidas cautelares.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir o arresto executivo pelo sistema SISBAJUD, com ordem reiterada de bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias, até o limite do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026